Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SISTEMA SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO – SISTEMA RENAJUD. PENHORA NÃO DETERMINADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos termos do artigo 782, § 4o, do CPC/2015, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.
2. A restrição realizada sobre o automóvel no sistema RENAJUD deve ser baixada, diante do não acolhimento da penhora de seus direitos aquisitivos.
3. Rejeitaram-se as preliminares de intempestividade e ausência de comunicação ao Juízo de origem, conheceu-se em parte do recurso e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.